Tribunal: TJMT
Processo: 1026735-54.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026735-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DA CRUZ - CPF: 090.482.191-91 (APELANTE), JONEMAR SAYD PINTO - CPF: 823.921.701-00 (ADVOGADO), APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ - CPF: 459.112.829-68 (APELANTE), ROSI MARI GIACOMONI BEUX - CPF: 371.135.429-72 (ADVOGADO), ANGELA DA SILVA CARDOSO - CPF: 629.441.501-20 (APELADO), LURDES FRANZINO (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIL GONÇALVES FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), GILDA BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO - PROCURADORIA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

JOÃO ANTONIO DA CRUZ

APELANTE(s):

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ

APELADO(S):

ANGELA DA SILVA CARDOSO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – CERTIDÃO NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DA REQUERIDA NO CRI DE MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO – REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO DO IMÓVEL PELA RÉ COM CPF E RG DIVERSOS DOS ATUALMENTE OSTENTADOS – CONCLUSÃO SENTENCIAL DE HOMONÍMIA – IMÓVEL HERDADO PELA REQUERIDA COM CPF DO SEU MARIDO – PRÁTICA COMUM NA DÉCADA DE 1990 – CORREÇÃO POSTERIOR NOS REGISTROS POSTERIORES DA MATRÍCULA – ÍNTEGRA DA MATRÍCULA A INDICAR QUE A PROPRIETÁRIA RÉ VENDEU UMA ÁREA DE APENAS
4.080 M2
DOS
8.992M2
HERDADOS – ÁREA REMANESCENTE - SITUAÇÃO A SER MELHOR ESCLARECIDA EM INSTRUÇÃO MAIS AMPLA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há de ser anulada a sentença que extinguiu a ação de usucapião por ilegitimidade passiva sob a justificativa da divergência entre a qualificação documental (RG e CPF) da proprietária ré na matrícula do imóvel usucapiendo e os documentos de identificação por ela atualmente ostentados se posteriormente, além de a oficial registradora proceder à correção do número do RG, restou constatado que o número de CPF imputado à requerida, no momento da aquisição de parte do imóvel por herança correspondia, na verdade, ao cadastro de seu esposo – prática corriqueira no início dos anos 1990 – já que esta somente veio a ser inscrita no referido Cadastro do Ministério da Fazenda anos depois.

Afinal, a despeito de o CRI de origem das terras herdadas certificar que não encontrou o registro de qualquer imóvel em nome da ré, se
íntegra da matrícula do imóvel indica que, apesar de a proprietária ré ter vendido uma fração de
4.080 m2
dos
8.992m2
herdados, subsiste uma presunção de uma área remanescente, ainda que não regularizada, local onde possivelmente se encontra alocado o imóvel usucapiendo, tem-se por prematura a conclusão pela ilegitimidade passiva, devendo os autos retornar à origem a fim de que as circunstancias fáticas da causa sejam melhor esclarecidas em instrução mais ampla.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO ANTONIO DA CRUZ

APELANTE(s):

APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ

APELADO(S):

ANGELA DA SILVA CARDOSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
JOÃO ANTONIO DA CRUZ
e
APARECIDA LOPES ZALINELO DA CRUZ
contra a sentença que, nos autos dos
Ação de Usucapião
n. 1026735-54.2017.8.11.0041 movida em desfavor de
ANGELA DA SILVA CARDOSO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15, pela ilegitimidade passiva da parte demandada e, por consequência, condenou os autores ao pagamento apenas das custas e despesas processuais.

Narram os recorrentes que o autor
JOÃO ANTONIO
adquiriu o imóvel usucapiendo – localizado na Rua das Camélias, n. 126, Bairro São Francisco (Coxipó da Ponte), CEP: 78.088-000, Cuiabá/MT – da apelada, em 10/08/1999, quando ainda solteiro, pelo preço de R$2.300,00, conforme
Contrato Particular de Compra e Venda
juntado aos autos, sendo que ao longo dos anos conseguiu edificar no terreno, juntamente com a coautora, 3 (três) casas de alvenaria, tipo residencial, 2 (duas) delas utilizadas para auferir renda com locação e, a terceira, para que pudesse residir com a família até o divórcio dos apelantes, quando, então, permaneceu ocupada apenas pela demandante
APARECIDA
e o filho comum do ex-casal.

Afirmam que mantêm a posse direta há muito mais de 15 (quinze) anos, exercendo-a de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, sem qualquer contestação judicial ou extrajudicial, consoante declaração trazida aos autos, assinada por duas testemunhas.

Registram que todos os demais documentos necessários para a estruturação da ação, inclusive os solicitados pelo juízo, foram prontamente apresentados, tais como:

(i) projeto arquitetônico das três casas;

(ii) cópias de faturas de energia e água dos três imóveis;

(iii) Processo de Cadastramento de Imóveis identificado pelo nº 00.110.266/2017-1;

(iv) Memorial Descritivo dos Imóveis;

(v) Declarações dos confinantes e Certidão Positiva de citação da filha de uma confinante falecida;

(vi) ART–Anotação de Responsabilidade Técnica

(vii) Certidão positiva constando a área total: matrícula nº 41.102 do CRI do 5º Ofício da Capital (Id 23008090 - Pág. 1);

(viii) Certidão de inteiro teor da matrícula n. 41.102 CRI do º Ofício da Capital;

(ix) Certidão Conjunta de Pendências Negativa em nome dos apelantes;

(x) Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico – PTAM.

Explanam que em audiência de conciliação, a demandada confirmou os fatos narrados na petição inicial, tal como certificado nos autos, afirmando, ainda, ter recebido integralmente o valor ajustado pela venda do imóvel ao autor.

Relatam que a despeito disso, do manifesto desinteresse das fazendas públicas na causa, e da maturidade da causa decorrente do exaurimento da instrução processual, o juízo singular extinguiu o feito sem o julgamento do mérito sob a justificativa de que a vendedora apelada não poderia figurar como parte em razão de divergências em seus dados pessoais (RG e CPF) em relação àqueles indicados no registro R.5/41.102 da matrícula do imóvel.

Inconformados, sustentam que a requerida
ANGELA
, identificada pelo Registro Geral n. 587.307 SSP/MT e pelo CPF n. 629.441.501-20, é filha de
Francisco Pedroso da Silva
e
Viturina Nunes da Silva
, conforme se pode depreender dos documentos que seguem em anexo, sendo que o aludido genitor da requerida era o legítimo proprietário originário de uma área de terras, denominada Várzea do Faval, Distrito do Coxipó da Ponte em Cuiabá/MT, a qual era matriculada no CRI sob o n. 41.102.

Anotam que com o falecimento do genitor Sr.
Francisco
, assim como os demais herdeiros, a requerida recebeu como herança parte das terras já descritas na aludida matrícula, via formal de partilha expedido pelo 4º Ofício e 3ª Vara desta Capital/MT, julgado por sentença em
29/08/1983
, com transmissão realizada pelo registro R5/41.102.

Asseveram que, na ocasião, em razão de não possuir à época o CPF/CIC, a recorrida
ANGELA
, que era casada com
Sebastião Alves Cardoso
– atualmente já falecido – se utilizou do número do CPF deste, qual seja, o n.
079.562.311-91
, para a sua qualificação no mencionado formal de partilha, como era de costume na década de 1980, sendo que apenas em 16/06/1993 a apelada foi inscrita no Cadastro de Pessoa Física.

Afirmam que em relação ao RG n. 222.599-MT que constou do citado registro matricular, acredita-se que se trata de um erro material, mesmo porque, além de o RG real da vendedora ré, sob o n. 587.307-SSP/MT ter sido expedido apenas em 10/10/1985, várias outras anotações constantes da matrícula, posteriores ao mencionado registro do formal de partilha já trazem o número correto.

Ponderam que, ao invés de instar os autores para se manifestarem a respeito dos fatos acima elencados, de modo a oportunizar o esclarecimento dessas supostas inconsistências verificadas na matrícula n. 41.102 – mais precisamente do suposto “homônimo” referido na sentença, em razão do RG n. 222.599 – MT e CPF n. 079.562.311-91 constantes do registro, a magistrada singular resolveu dar um fim trágico ao tão sonhado direito dos apelantes de verem o seu imóvel devidamente regularizado.

Reforçam que, nesse sentido, na certidão relativa à posse da parte de uma área de terras identificada pela matrícula n. 41.102, adquirida pela ré como herança de seu falecido pai, registrada pelo n. 32.512-R5, datada de 31/01/1990, já constam os números de RG e CPF corretos.

Com tais argumentos, pugnam pela reforma da sentença recorrida, a fim de ver julgado procedente o pleito inicial, com determinação para que seja declarado judicialmente o domínio dos apelantes sobre o imóvel usucapiendo, permitindo que estes realizem o registro do imóvel junto ao respectivo CRI.

Em manifestação de ID. n. 192350266a ré apelada indicou o seu total desinteresse em contrarrazoar o apelo.

Instada a se manifestar nos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 197317156, da lavra d. Dr.
José Zuqueti
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, resta evidenciado nos autos que o genitor da requerida
ANGELA DA SILVA CARDOSO
, quem seja, o Sr.
Francisco Pedroso da Silva
foi proprietário de um imóvel de 15ha,3.875m2, matriculado no CRI do 5º Ofício da Capital em sob o n. 41.102.

Depois de vender parte dessas terras a terceiros, o Sr.
Francisco
veio a falecer deixando aos seus herdeiros uma área remanescente de 7ha,1397m2 que, a qual foi dividida entre seus sucessores através de formal de partilha expedido nos autos do respectivo inventário, sendo que
8.992m2
da área transmitida couberam à herdeira ora apelada, que, à época, era casada com o Sr.
Sebastião Alves Cardoso
, consoante se pode depreender da descrição preambular da matrícula e de seu registro R5/41.102. Vejamos:

Descrição da Área (ID. n. 192350181 - Pág. 1):

- R.5/41.102 de 23/07/1990 (ID. n. 192350181 - Pág. 2/3):

É bem verdade que, nessa ocasião, a identificação da requerida
ANGELA
indicada no citado registro foi o CIC n.
079.562.311-91
e o RG n.222.599-MT, quando, na verdade, os documentos públicos de identificação e cadastramento pessoal da demandada são o
CPF n. 624.441.501-20
e o
RG n. 587.307-MT
.

Em relação ao CIC ou CPF imputado à requerida no Registro
R.5/41.102
, através da qual adquiriu a fração 8.992m2 da área matriculada, oriunda do espólio de seu pai, evidente que, na realidade, por não possuir, à época, o CPF próprio – já que sua inscrição no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda se deu apenas em
16/06/1993
–, a ré foi identificada pelo Cartório Registrador através do CIC -
Cartão de Identificação do Contribuinte
(cadastro que antecedeu o CPF) do seu esposo
Sebastião Alves Cardoso
, qual seja, o CIC n. 079.562.311-91.

Cumpre, neste particular, consignar que tal prática era corriqueira e socialmente admitida para todos os fins. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA ESPOSA E MÃE DOS AUTORES. UTILIZAÇÃO DO CPF DO MARIDO. PRÁTICA CORRIQUEIRA NAS DÉCADAS DE 1980/1990. NECESSIDADE DE PRUDÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO REMETER AOS CADASTRADOS NEGATIVOS INFORMAÇÕES CORRETAS E SUFICIENTES A IMPEDIR O EQUÍVOCO CADASTRAMENTO DE TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. 1. Constitui falha na prestação do serviço bancário o cadastramento em órgãos de proteção ao crédito por dívida contraída por terceiro.
A história nos lembra que, nas décadas de 1980 e 1990, revelava-se comum a utilização, pela esposa, do CPF do marido, que, aliás, possuía documento em nome próprio com a referida numeração.
2. O fato, comum no comércio jurídico, exige uma especial atenção quando da inscrição do contratante inadimplente aos órgãos de proteção ao crédito, diligenciando para que apenas aquele que efetivamente figure como devedor reste negativado. 3. Dano moral que se configura com a tão só inscrição indevida do primeiro demandante sem que ostentasse dívida junto à instituição. Dano material carecedor de prova na origem. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.521.562, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 15/12/2015.)

Vejamos:

CPF do esposo da ré (ID. n. 192350264)
:

Inscrição da ré no CPF/MF em 16/06/1993.

Isso fica ainda mais claro quando analisado do registro
R.13/41.102
da aludida matrícula, datado de 23/07/1990, através do qual a ré
ANGELA
transmitiu a
Sinomar Martins Camargo
, através de
Escritura de Compra e Venda
, uma área de 4.080 m2 da área herdada, destacada de seu quinhão de
8.992m2
, ocasião em que a Oficial registradora procedeu à correção da qualificação, fazendo constar o CIC n.
079.562.311-91
como pertencente ao esposo de
ANGELA
, o Sr.
Sebastião Alves Cardoso
.

E mais. No mesmo registro (
R.13/41.102
), além de extirpar as dúvidas sobre a utilização do CPF do esposo da requerida que, à época, sequer possuía

a respectiva inscrição, a registradora também corrigiu o n. do documento de Identidade (RG) da demandada, constando, a partir de então, que a
ANGELA
é titular do
RG n. 587.307-MT
– exatamente idêntico ao da cópia da Cédula juntada no ID. n. 192350262 – o que indica que o RG 222599-MT atribuído à

requerida no
R.5/41.102
não passa de um erro material.

Tanto assim o é, que nos vários outros registros da mesma matrícula, em que figura como procuradora de sua genitora na alienação de frações da área que coube a esta na partilha,
ANGELA
é apontada como titular do
RG n. 587.307-MT
. Vejamos (ID. n. 192350181 - Pág. 9/10):

RG da demandada expedido em 10/10/1985 (ID. n. 192350262):

Além disso, ainda que a Certidão de ID. n. 192349676 expedida pelo CRI do 5º Ofício da Capital, datada de 27/11/2017 não constatar nenhum imóvel registrado em nome da ré
ANGELA
, tal documento há de ser interpretado com reserva.-

Afinal, é possível que não tenha encontrado imóvel registrado em nome da requerida em função de esta não ter providenciado o desmembramento e a regularização do imóvel mediante a abertura de uma nova matrícula, mesmo porque, da análise integral da
matrícula n.
41.102
, dos
8.992m2
que a ré apelada herdou do pai, apenas
4.080m2
foram vendidos a
Sinomar Martins Camargo
, restando-lhe, assim uma área remanescente de
4.912 m2
(= 8.992m2 - 4.080m2).

Além do mais, a Certidão Negativa de ID. n. 192349676, expedida pelo CRI do 5º Ofício da Capital, contrasta com a de
ID. n. 192350176
, expedida pelo CRI do 2º Ofício da Capital, datada de
15/08/2019
– mais recente, portanto – que, diferentemente, indica a constatação do imóvel matriculado originalmente naquele Registro sob o n. 32.512, replicado na matrícula 41.102 do 5º Ofício. Vejamos:

Assim, enquanto não se ficar demonstrado o que foi feito dos
4.912 m2
remanescentes, não há como dizer que a requerida não é titular do imóvel usucapiendo e, portanto, parte ilegítima para responder à demanda.

De qualquer maneira, segundo a jurisprudência pátria,
“a inexistência de matrícula própria, decorrente do desmembramento irregular do imóvel, não impede a propositura da ação de usucapião.”

(TJ/MG - 12ª Câmara Cível, Apelação Cível n. 1.0142.16.002033-5/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, j. em 09/05/2018, publ. em 15/05/2018)

De igual forma,
“o fato de o imóvel ser oriundo de desmembramento irregular, não obsta a propositura da ação de usucapião, visto não se tratar de requisito para a aquisição originária de propriedade.”

(TJ/MG - 14ª Câmara Cível, Apelação Cível n.1.0142.16.002992-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, j. em 02/08/2018, publ. em 10/08/2018)

Assim, imperiosa a anulação da sentença, tendo em vista que que a requerida ainda é titular de uma área remanescente
4.912 m2
encravado dentro da área maior do imóvel matriculado no CRI do 5º Ofício da Capital sob o n. 41.102, dentro da qual estaria alocado o imóvel usucapiendo.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a ilegitimidade passiva da apelada e anular a sentença determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual e julgamento meritório do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024